Tribunal: TJDFT
Processo: 0007200-19.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Classe: EXE – EXECUÇÃO Num. Processo: 0007200-19.2005.8.07.0000 Executantes: MARIA DA PAZ CRUZ MOURA e outros Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... No dia 20.10.2019, o MM Juiz da COORPRE comunicou que proferiu decisão na qual cancelou um precatório expedido em duplicidade (ID 12154420). Em face da possibilidade da existência de erro material em relação ao precatório cancelado, lancei o despacho ID 12166518, a fim de que o MM. Juiz da COORPRE adotasse as medidas que entendesse necessárias. No dia de ontem, os autos vieram-me conclusos com o despacho do MM. Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios, esclarecendo o seguinte: “Acerca do tema, faz-se os seguintes esclarecimentos: A decisão foi proferida no bojo do Precatório no 0014456.03.2011.8.07.0000. Naquela ocasião utilizou a expressão “analisando os presentes autos e os do Precatório 14456-76.2006.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2011”. Por tal expressão, pretendeu-se envolver o precatório em exame (0014456.03.2011.8.07.0000) e o precatório referido (14456-76.2006.8.07.0000). Ainda, apontou-se que o precatório referido (14456-76.2006.8.07.0000) foi emitido em 2006. Sendo portanto mais antigo que o precatório em exame (0014456.03.2011.8.07.0000), que foi expedido em 2011 . Em conclusão, houve o cancelamento do presente precatório de no 0014456.03.2011.8.07.0000. Observa-se que os números iniciais dos Precatórios são semelhantes, mas há diferença em relação aos demais componentes da numeração. Assim, reitera que foi cancelado o precatório mais recente, de número 0014456.03.2011.8.07.0000, e prosseguiu-se no processamento do precatório mais antigo. Feitos esses esclarecimentos, cumpra a Secretaria da Coorpre a decisão que determinou o cancelamento do presente precatório distribuído sob o n. 0014456.03.2011.8.07.0000. Por sua vez, o precatório n. 0014456-76.2006.8.07.000 prosseguirá em tramitação normalmente. Por fim, oficie-se ao Egrégio Conselho Especial e ao MM. Juízo de Origem, encaminhando os esclarecimentos aqui apresentados.” Com os esclarecimentos prestados pelo MM. Juiz não remanesce dúvida quanto ao cancelamento do precatório mais recente, que fora distribuído em duplicidade. Destarte, prossiga-se, observando as normas que disciplinam a espécie. Brasília, 14 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR